Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-34.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PROCURAÇÃO UNILATERAL. CLÁUSULA IN REM SUAM. INEXISTÊNCIA. INSTRUMENTO INÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA COMPRA E VENDA ENTRE OUTORGANTE E OUTORGADO. VENDA À TERCEIRA PESSOA PELO MANDATÁRIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. COMPORTAMENTO CULPOSO DO MANDATÁRIO. NÃO CUMPRIMENTO DOS PODERES QUE LHE FORAM OUTORGADOS. CONDENAÇÃO DO OUTORGADO AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS A PARTIR DA DATA CONSTANTE NA PROCURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR O VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. A existência de procuração com natureza “em causa própria”, conferindo a terceiro poderes para transferir a propriedade do veículo para outrem ou para si próprio, de forma irrevogável e/ou irretratável, confere ao documento natureza de contrato de doação ou alienação, conforme suas demais particularidades.

2. A elaboração de procuração simples, sem caráter irrevogável ou irretratável, não faz prova da alienação do veículo, uma vez que o mandatário atua como mero representante dos interesses do mandante.

3. O mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato e, não tendo sido diligente no cumprimento dos poderes que lhe foram outorgados, assumindo, no ato, todas as responsabilidades sobre o veículo objeto do instrumento, deve arcar com as despesas referentes ao bem, desde a data da realização da procuração, já que realizou a venda para terceiro e não comunicou os órgãos competentes e nem deu ciência ao mandante a respeito da transação para pessoalmente fazê-lo.

4. Não há como imputar ao mandatário a obrigação de fazer, consistente em providenciar a transferência do registro de propriedade do veículo no órgão de trânsito para si, conforme prevê o art. 123, § 1o, do CTB, pois essa é responsabilidade do comprador – terceiro estranho à lide. Além disso, pela notícia nos autos, o veículo encontra-se em local incerto, já que o próprio réu afirma não saber sobre o paradeiro da pessoa para quem vendeu, inviabilizando, assim, a realização da transferência de propriedade junto ao DETRAN, que, como sabido, exige a vistoria veicular.

5. Recurso parcialmente provido.